Tribunal: TJSP
Processo: 2287642-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que concedeu em parte a liminar, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia de parte dos dispositivos impugnados. Insurgência atinente a aspectos processuais do provimento cautelar. Adequação da via eleita por envolver controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Desnecessidade

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que concedeu em parte a liminar, com efeitos ex nunc, para suspender a eficácia de parte dos dispositivos impugnados. Insurgência atinente a aspectos processuais do provimento cautelar. Adequação da via eleita por envolver controvérsia constitucional suscitada em abstrato, independentemente do caráter geral ou específico, concreto ou abstrato de seu objeto. Desnecessidade de observância da cláusula de reserva de plenário para prolação de liminar. Precedentes. Possibilidade de concessão da cautelar sem a prévia oitiva dos órgãos e autoridades que se manifestarão no curso do feito, nos termos do art. 10, § 3o, da Lei 9.868/99. Recurso desprovido.